Tribunal: TJMT
Processo: 1007071-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Vistos etc.
I - Há pleito de gratuidade da justiça formulado pela parte Agravante, mas os elementos coligidos aos autos não permitem emitir qualquer juízo de valor sobre o pleito, não se revelando o comprometimento de renda capaz de impedir o pagamento do preparo recursal.
II - Dessa forma, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias à parte Agravante para trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (declaração completa prestada ao Fisco nos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos três meses, comprovante de rendimento e de despesas etc.).
III - Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =